Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IRMÃ DO CUSTODIADO. VISITAS A MAIS DE UM PRESO DO SISTEMA CARCERÁRIO LOCAL. INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO PREVISTA NA PORTARIA VEP No 8/2016, ART. 7o. necessidade de preservação da ordem, disciplina e segurança do estabelecimento prisional. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Portaria VEP no 8/2016, em seu art. 7o, veda a visitação a mais de um preso, salvo em casos de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
2. O direito do apenado à visitação por familiares não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por normas administrativas que visem à preservação da ordem, disciplina e segurança dos estabelecimentos prisionais. No caso, a restrição tem como finalidade evitar a atuação de interlocutores de grupos criminosos.
3. A vedação à visitação por pessoa que já realiza visitas a outro preso do sistema carcerário local é válida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas na Portaria VEP no 8/2016, art. 7o.
4. O recorrente possui outro familiar cadastrado como visitante ativo e autorizado, com visitação recente, de modo que o apenado não está privado da assistência de sua família.
5. Recurso conhecido e não provido.